Tribunal: TJPA
Processo: 0800522-05.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800522-05.2020.8.14.0009

APELANTE: MARIA DAS GRACAS ARAUJO DOS REIS

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0800522-05.2020.8.14.0009

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BRAGANÇA/PA

EMBARGANTE: MARIA DAS GRAÇAS ARAÚJO DOS REIS

ADVOGADO: HALYSON JOSÉ DE MOURA OLIVEIRA

EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR

ADVOGADO: GUIHLERME DA COSTA FERREIRAPINGNANELI

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADO. DESCONTOS EM CONTA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. OMISSÃO QUANTO A FUNDAMENTO PARA RESTITUIÇÃO EM DOBRO E TERMOS INICIAIS DE CORREÇÃO E JUROS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Maria das Graças Araújo dos Reis contra acórdão que reconheceu a nulidade de contrato de empréstimo firmado com o Banco Bradesco S.A., fixando indenização por danos morais e determinando a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados de conta onde recebia benefício previdenciário. A embargante alegou omissões quanto à fundamentação jurídica da repetição do indébito e à definição dos marcos iniciais da correção monetária e dos juros moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de explicitar os fundamentos jurídicos para a condenação à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados; (ii) apurar se houve omissão quanto à fixação dos marcos iniciais da correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são admitidos quando verificada a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo instrumento destinado à integração do julgado, e não à rediscussão do mérito.

4.

Assiste razão parcial à embargante quanto à omissão na fundamentação relativa à restituição em dobro. Embora o acórdão tenha determinado a devolução do indébito, não esclareceu que a medida se baseia na conduta contrária à boa-fé objetiva, nos moldes do entendimento firmado pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, sendo desnecessária a comprovação de dolo do fornecedor quando demonstrada cobrança indevida sem respaldo contratual.

5.

A cobrança de valores diretamente da conta onde o consumidor recebe verba de natureza alimentar, sem prévia contratação, evidencia conduta abusiva e contrária aos deveres anexos da boa-fé, legitimando a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC.

6.

Verifica-se, também, omissão quanto à fixação dos termos iniciais da correção monetária e dos juros moratórios. Para a indenização por danos morais, aplica-se a correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e os juros desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ). Para a repetição do indébito, a correção incide desde o efetivo desembolso e os juros desde cada desconto indevido.

7.

A atualização monetária e os juros seguem os parâmetros legais então vigentes e os precedentes do STJ, permanecendo válida a aplicação da sistemática anterior até os efeitos da Lei nº 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.

A repetição do indébito em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC é devida quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, ainda que não demonstrada a má-fé subjetiva do fornecedor.

2.

Na ausência de contrato, os descontos em conta vinculada a benefício previdenciário configuram conduta abusiva, autorizando a restituição em dobro.

3.

Os marcos iniciais da correção monetária e dos juros moratórios devem observar os entendimentos consolidados nas Súmulas 362 e 54 do STJ, incidindo, respectivamente, a partir do arbitramento e do evento danoso para danos morais, e do efetivo desembolso e de cada desconto indevido para repetição do indébito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 398; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Corte Especial, j. 12.12.2018; STJ, Súmulas 54 e 362; STJ, REsp 1.895.982/SP, Corte Especial, j. 24.08.2022.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO DOS REIS
, opõe embargos de declaração com efeitos infringentes contra acórdão que reconheceu a nulidade do contrato de empréstimo firmado com o Banco Bradesco S/A e fixou indenização por danos morais, apontando omissões relevantes.

Sustenta, inicialmente, que não foi apreciado o pedido de restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, formulado na apelação com base na má-fé do banco, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Alega que a instituição financeira realizou descontos reiterados sem respaldo contratual, incidindo diretamente sobre verbas de natureza alimentar, e que tal conduta revela dolo, afastando a hipótese de erro justificável.

Invoca precedentes do STJ e da própria 1ª e 2ª Turmas de Direito Privado do TJPA, que reconhecem a repetição do indébito em dobro diante da má-fé do fornecedor.

Aduz ainda omissão quanto à fixação dos marcos iniciais da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre a condenação por danos morais, requerendo que sigam o entendimento consolidado do STJ: correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362) e juros moratórios desde o evento danoso (Súmula 54 c/c art. 398 do CC), por se tratar de responsabilidade extracontratual.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para suprir as omissões apontadas, com consequente reforma parcial do acórdão.

O Banco Bradesco S/A, em sua manifestação nos embargos de declaração opostos por Maria das Graças Araujo dos Reis, sustenta a ausência dos pressupostos legais exigidos pelo art. 1.022 do CPC, afirmando que não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada no acórdão embargado.

Argumenta que a decisão impugnada foi devidamente fundamentada e apreciou de forma suficiente as questões devolvidas à instância, ainda que de forma contrária aos interesses da embargante.

Defende que não se exige que o órgão julgador se manifeste sobre todos os argumentos das partes, bastando que enfrente o núcleo da controvérsia, o que, no caso, teria sido atendido.

Alega que os embargos intentam indevidamente rediscutir matéria já decidida, configurando tentativa de modificação do julgado por via inadequada, devendo, por isso, ser rejeitados.

Por fim, requer expressamente a improcedência dos embargos declaratórios, reiterando a regularidade do acórdão recorrido e a inexistência de qualquer vício sanável.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos Embargos, adiantando, de plano,
assistir parcial razão à embargante.

De início, é imperioso destacar o que já é de conhecimento geral: os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada. Isto significa que seu cabimento é restrito às hipóteses tipificadas pela lei.

Os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando se apontar a existência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são, por isso, espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Cabe ao embargante, nas suas razões, alegar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. A simples alegação já é suficiente para que os embargos sejam conhecidos. Se efetivamente houve ou não a omissão, a obscuridade, a contradição ou o erro material, passando a questão a ser de mérito recursal, sendo hipótese de acolhimento ou de rejeição.

A legislação processual, por sua vez, é clara ao definir quando são cabíveis embargos de declaração:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º“.

Pois bem.

O embargante sustenta que o Acórdão foi omisso/obscuro ao determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados sem especificar a conduta de má-fé, conforme exigido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o EAREsp nº 676.608/RS.

Neste ponto, assiste parcial razão ao embargante, não para modificar o julgado, mas para aclará-lo.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp nº 676.608/RS, pacificou o entendimento de que a restituição em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, do CDC) prescinde da demonstração de má-fé (elemento volitivo), sendo suficiente que a conduta do fornecedor seja contrária à boa-fé objetiva. Essa orientação aplica-se às cobranças realizadas após 30 de março de 2021.

Entretanto, reconheceu-se a inexistência de relação jurídica que amparasse os descontos das tarifas bancárias na conta do consumidor. A cobrança de valores por serviço não contratado ou não autorizado, efetuada diretamente na conta onde o consumidor recebe seu benefício previdenciário (verba alimentar), configura conduta manifestamente contrária à boa-fé objetiva, que impõe aos contratantes deveres de lealdade, transparência e cooperação. A ausência de lastro contratual para os débitos, somada à natureza da verba atingida, evidencia a abusividade da conduta do fornecedor, legitimando a incidência da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC.

Assim, acolho parcialmente os embargos neste ponto, tão somente para integrar a fundamentação do Acórdão, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento, deixando claro que a condenação à restituição em dobro se baseou na constatação de que a cobrança indevida, por ausência de contratação, violou a boa-fé objetiva.

Por fim, o embargante alega omissão do Acórdão quanto à aplicação dos critérios de correção monetária e juros de mora.

Verifica-se que, de fato, o v. acórdão foi omisso ao deixar de deliberar a respeitos dos marcos iniciais aplicáveis à indenização por danos morais e à restituição em dobro, daí porque suplemento o dispositivo no seguinte sentido: "Para a restituição de valores, o termo inicial da correção monetária será a data do efetivo desembolso, enquanto o termo inicial para a incidência dos juros moratórios será o evento danoso, isto é, a partir de cada desconto indevido".

Por outro lado, os critérios de atualização e juros já haviam sido explicitados no dispositivo, sendo respeitosos ao Código Civil, pois a disciplina deste Diploma foi objeto de interpretação da E. Corte Especial do STJ no REsp 1.895.982/SP, sendo tal análise válida até a geração de efeitos da Lei 14.905/24, que vindo a modificar o referido Código, tratou de estabelecer que a atualização monetária será feita pelo IPCA, enquanto os juros serão calculados pela SELIC, abatendo-se o valor do IPCA.

Ante o exposto, pelo meu voto, CONFIRO ACOLHIMENTO PARCIAL aos embargos, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 15/07/2025